Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Cédula de crédito bancário. Preliminares rejeitadas. Ônus da prova. Encargos contratuais.
1. A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise das questões de fato e de direito, em conformidade com a CF 93, IX e CPC 489, II. Além disso, observa os limites da controvérsia e dos pedidos formulados, inexistindo julgamento extra petita.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo atualizado do débito, constitui prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, nos termos do CPC 700 e STJ 247.
3. A produção de prova pericial é desnecessária quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da matéria, eminentemente de direito.
4. A inversão do ônus da prova depende da hipossuficiência da parte ou verossimilhança das alegações, inexistentes no caso sub judice.
5. Alegações genéricas sobre abusividade dos encargos não autorizam revisão contratual.